Tribunal: TJMT
Processo: 1023619-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023619-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOILSON LUCAS DE JESUS - CPF: 075.741.528-88 (RECORRENTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA
VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHE
CIDO E PARCIALMENTE PROVID
O.

1.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual enseja conduta ilícita.

2.
Todo aquele
que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação de restituir. Em se tratando de relação de consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável.

Considerando que o recebimento ocasionado não pode
ria ter sido constatado voluntariamente pela parte reclamada, não vislumbro que haja má-fé e a restituição deve ser de forma simples.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, be
m como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a realização de
descontos indevidos na folha de pagamento da parte recorrida sem a efetiva contratação, a indenização arbitrada na sentença em
R$2.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4.
O termo inicial dos juros de mora na i
ndenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da
data em que o valor da indenização foi arbitrado.
Todavia, em razão do princípio
non reformatio in pejus, os
parâmetros
devem permanecer
os fixados na sentença.

5.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

6.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023619-84.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
BANCO PAN S.A

Recorrido:
JOILSON LUCAS DE JESUS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JOILSON LUCAS DE JESUS ajuizou reclamação inde
nizatória em face BANCO PAN
S.A.

Sentença proferida no ID167363657/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais para: a
) Declarar
indevidos os descontos mensais provenientes de cartão de crédito consignado na remuneração da parte autora, bem
como determinar a suspensão dos descontos mensais.
b) Condenar
o réu a restituir, em dobro, a quantia de R$ 12.775,24, com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir dos descontos indevidos, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a contar da citação
; e c) Condenar o requerido na reparação em dano moral na quantia de R$ 2.000,00 com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento e juros simples de mora de 1%, ao mês, da citação.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID1673
63661/PJe2. Requereu a reforma da sentença para na hipótese da manutenção da anulação do contrato e na eventual condenação de restituição de valores, que seja na forma simples. Alternativamente, requereu a redução do valor do dano moral e que o termo inici
al dos juros de mora incida a partir do arbitramento do valor do dano moral.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que a liberalidade
contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, per
mite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO
AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do
contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que a parte reclamada
não apresenta o contrato celebrado com a parte reclamante, de maneira que não é possível verificar se a cobrança do
serviço de contratação de cartão de crédito consignado,possui efetivo respaldo contratua
l
.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, o consumidor tem direito à “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Diante disso e considerando que a empresa reclamada possui plenas condições de comprovar o te
or do contrato pactuado,
mas não o fez,
tenho como verossímeis as alegações da parte
reclamante.

Além da verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato firmado, pois, na prática, é notório que muitas vezes a có
pia do instrumento não lhe é fornecida.

Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve
cobrança sem amparo
contratual
, em desrespeito à autonomia da vontade.

Portanto, reconheço que a cobrança é indevida
e
encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve
ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Co
rte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor,
viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt

no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático
probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido no importe deR$12.434,40(doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos),conforme comprovante de ID 167363228/Pje2.

Todavia, não vislumbro que haja má-fé
que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma
simples
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
So
mente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincent
ivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente os descontos indevidos na folha de pagamento da parte recorrida sem a efetiva contratação, tenho que o valor arbitrado
na sentença(
R$2.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência do
s juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem
a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a parti
r da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracont
ratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Qua
rta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe

de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Tu
rma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito
decorre
de uma suposta fraude, não existindo
contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.Todavia, em razão do princípio da
non reformatio in pejus, os parâmetros devem permanecer
os fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara que a restituição da quantia de R$ 12.775,24 seja realizada na forma simples,mante
ndo no mais a sentença do juízo a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023